Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705579-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE, contra ato praticado pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0726230-05.2019.8.07.0001, na qual, mesmo a vista do reconhecimento da paternidade do impetrante como herdeiro do autor da herança, CESAR AUGUSTO SEVERO, não acolheu o pedido de suspensão da ação de cumprimento de sentença ajuizada contra o espólio. Assevera que no dia 17/12/2021, no bojo da Ação no 0715826-73.2021.8.07.0016, houve o reconhecimento da paternidade pos mortem de CESAR AUGUSTO SEVERO em relação ao impetrante. Diz ter pugnado ao d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília o sobrestamento do cumprimento de sentença ajuizado contra o espólio de CESAR AUGUSTO SEVERO, para aguardar que seja incluído no polo passivo da demanda, vez que parte legítima para estar no polo passivo, todavia, teve o pleito indeferido. Impetra o mandamus com o objetivo de suspender o Cumprimento de Sentença em curso, Ação no 0726230-05.2019.8.07.0001, assim como determinar a sua inclusão no polo passivo de aludido processo. É o relatório do necessário. Decido. De início, verifico, de plano, óbice na admissibilidade da presente ação mandamental. Explico. Como relatado, o ato coator indicado pelo impetrante é decisão judicial na qual o d. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0726230-05.2019.8.07.0001, indeferiu pedido do impetrante, para suspensão do processo, e sua inclusão no polo passivo da demanda, ao fundamento de que foi reconhecido herdeiro do autor da herança, CESAR AUGUSTO SEVERO, por isso parte legítima e interessada em defender os interesses do espólio acionado no respectivo cumprimento de sentença. Com efeito, é por demais sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Vejamos o conteúdo da r. decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (ID 115793023 dos autos n. 0726230-05.2019.8.07.0001): “Agora com o reconhecimento da paternidade, o herdeiro João Pedro Santana Severo Rezende traz à baila questão já enfrentada por este Juízo ao 106626664, no intento de obstar a hasta pública e de figurar no polo passivo. O principal ponto é que o reconhecimento de paternidade não retira da herança a responsabilidade de responder pelo débito perseguido nesta, conforme já esclarecido por este Juízo naquela oportunidade. Logo, a notícia de manejo de ação de declaração de nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial não tem o condão de afastar o direito de o credor prosseguir com os atos expropriatórios do imóvel. Nesse cenário, a parte interessada não tem legitimidade passiva. Por conseguinte, o argumento de impenhorabilidade de bem de família deve ser manejado em ação própria, observando todos os requisitos a sua propositura. Aguarde-se a hasta pública.” No contexto, denota-se que a r. decisão vergastada, não se mostra, de plano, teratológica, ilegal ou abusiva. O impetrante não se desincumbiu de demonstrar isso. Noutro norte, trata-se de decisão que desafia recurso próprio, inclusive que admite efeito suspensivo, caso demonstrados os requisitos legais. Portanto, in casu, inadmissível o mandado de segurança em testilha, pois a toda evidência utilizado como sucedâneo recursal, o que é defeso fazê-lo. No contexto, vejamos o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Neste sentido também é pacificada a jurisprudência no âmbito deste e. Tribunal, vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que rejeita preliminar de incompetência relativa. Mantido o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, ante a existência de meio impugnativo próprio na legislação processual, aliada a não configuração de teratologia ou de ilegalidade do pronunciamento judicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1132456, 07130379120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, chega-se a conclusão de que o mandamus se apresentada como via eleita inadequada, posto que utilizado como instrumento processual para a revisão e/ou correção da decisão judicial hostilizada, a qual desafia recurso próprio, inclusive, dotado de possível efeito suspensivo. Desarte, não conhecer da impetração é a medida que se impõe. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Apenas para simples ciência, encaminhe-se cópia da presente decisão ao Excelentíssimo Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, fazendo-se referência aos autos do processo n. 0726230-05.2019.8.07.0001. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator